Tribunal: TJDFT
Processo: 0718111-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718111-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BV S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BV S.A., contra decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0702752-72.2023.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual propugnava pela aceitação da garantia apresentada e expedição da Certidão Positiva de Débito com Efeito Negativo (ID 153184020 – da origem). Fazendo um juízo de prelibação incipiente, necessário observar que, nos autos de origem, há documento recém apresentado pelo Distrito Federal a indicar o cancelamento da CDA e, por via de consequência, eventual ausência de interesse de agir (157987777 – da origem). Note-se que o documento apresentado pelo autor/agravante apontando a CDA é datado de 01/01/2023, ao passo que o print de consulta ao SITAF acostado pelo DF é de 04/05/2023. Neste contexto, por questão de economia e celeridade processual, intime-se o recorrente a especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, se subsiste interesse de agir, e consequentemente interesse recursal, inclusive, no tocante a Certidão Positiva de Débito com Efeito Negativo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator